Tribunal: TJES
Processo: 0002670-87.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002670-87.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXUEL SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180,
§ 1º,
DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – I
NCABÍVEL
– AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA – DESCABIDA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tratando-se de crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem lícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame. Assim, restando demonstrado que o apelante, no exercício de atividade comercial de borracharia, recebeu um pneu de caminhão, que tinha ciência não ser de propriedade da pessoa que lhe entregou, incabível a sua absolvição na conduta descrita no artigo 180, § 1º, do Código Penal, bem como a desclassificação para a modalidade culposa. Precedentes. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, para que a causa de diminuição de pena do arrependimento posterior reste configurada, é necessário que o bem seja restituído ao proprietário por ato voluntário do agente. Assim, tendo em vista que não houve a restituição voluntária do bem à vítima, descabida a incidência do artigo 16, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAXUEL SANTOS
inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Linhares (fls. 132/135 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4850606).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público às fls. 02/03 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4850606), narra os seguintes termos:

No dia 19 de março de 2021, por volta das 01h, na Rodovia BR 101, bairro Canivete, em Linhares/ES, o denunciado MAXUEL SANTOS adquiriu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, coisa que devia saber ser produto de crime, consistente em 01 (um) pneu, marca Bridgestone, 295/80R22.5 (apreendidos conforme Auto de Apreensão de fl. 38 do I.P), pertencente à
vítima Gilmar Gardimani Soares
.

Depreende-se dos autos que o nacional Wanderson Santos, após furtar o objeto supracitado, se dirigiu até à “Borracharia do Baiano”, local em que vendeu a
res furtiva
para o denunciado MAXUEL, proprietário da Borracharia Posto Dadinho, conhecida popularmente como “Borracharia do Baiano”, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta).

A vítima, após tomar conhecimento de que o pneu furtado estaria na “Borracharia do Baiano”, se deslocou até o referido local e indagou o denunciado acerca dos fatos, oportunidade em que MAXUEL afirmou ter adquirido o objeto furtado da pessoa de Wanderson Santos pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Por conseguinte, a Polícia Militar foi acionada e procederam com a condução dos envolvidos até a 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Ante o exposto, denuncio
MAXUEL SANTOS
, já qualificado nos autos, como incursos no
artigo 180, §
1º,
do Código Penal
, [...]
.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão estatal, e condenou
MAXUEL SANTOS
nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semi
aberto
.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta do acusado para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal, e a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando o pleito absolutório.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que
restou inconteste
por meio do Boletim Unificado de fls. 15/18, do Auto de Apreensão de fl. 41 e do Auto de Restituição (Entrega) de fl. 42, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4850606), além da prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, destaco que o acusado
MAXUEL SANTOS
, proprietário de uma borracharia, foi encontrado na posse de um pneu, marca Bridgestone, 295/80R22.5, pertencente a pessoa de Gilmar Gardimani Soares, que havia sido furtado pelo nacional Wanderson Santos.

Por ser oportuno, destaco que ao ser interrogado pela autoridade policial, o ora apelante relatou que teria recebido o referido pneu como garantia de um empréstimo que teria feito a pessoa de Wanderson Santos,
in verbis
:

[...] QUE: O conduzido, Maxuel Santos, desacompanhado de advogado, afirma que é proprietário da “Borracharia Posto Dadinho”, localizada no Bairro Canivete; Que, na data de ontem (18/03/2021), por volta de 23h, Wanderson Santos apareceu em seu estabelecimento e lhe pediu a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) emprestada; Que o conduzido não conhecia Wanderson Santos e nunca o tinha visto; Que o conduzido negou o empréstimo; Que o Wanderson disse: “eu sou lavador de carro, trabalho no Posto Lagoa e tenho um pneu de carreta, eu deixo o pneu com você até amanhã de manhã, no máximo 09h, e pego de volta os cento e quinquenta reais”; Que o conduzido aceitou a proposta de Wanderson e ficou o pneu; Que a data de hoje (19/03/2021), por volta de 09h, dois homens apareceram em seu estabelecimento questionando se algum pneu havia “aparecido” na borracharia, pois o pneu havia sido furtado; Que o conduzido respondeu: “apareceu esse pneu aí, veio um rapaz e pediu cento e cinquenta reais emprestado em garantia, pode levar seu pneu”; Que eles não levaram o pneu e, cerca de uma hora depois, a Polícia Militar chegou ao seu estabelecimento e o trouxe conduzido a esta Delegacia [...]. (sic) (fl. 32 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4850606).

Em juízo, interrogatório incluso na mídia de fl. 137 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4850606),
MAXUEL SANTOS
reiterou suas declarações, vindo a destacar que tinha conhecimento que o pneu não pertencia ao nacional Wanderson Santos, pois o mesmo teria lhe afirmado isso no momento que lhe entregou o pneu, tendo inclusive lhe perguntado se este pneu não lhe daria problema.

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
MAXUEL SANTOS
, no exercício de atividade comercial, recebeu como garantia de um empréstimo de R$150,00 (cento e cinquenta reais), um pneu de caminhão, que havia sido furtado anteriormente pela pessoa de Wanderson Santos.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial (fl. 24 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4850606), a pessoa de Wanderson Santos confirmou que furtou um dos pneus do caminhão de Gilmar Gardimani Soares, e que entregou o mesmo como garantia de um empréstimo para pagar uma dívida de droga,
in verbis
:

[...] QUE: O conduzido, Wanderson Santos, desacompanhado de advogado, afirma que tinha uma dívida de droga no valor de R$50,00 (cinquenta reais); Que é usuário de crack há aproximadamente cinco anos; Que afirma que, quando da ocorrência dos fatos, estava no Bairro Canivete, no Posto Dadinho, onde passa a noite, pois, no momento, não tem moradia; Que afirma: “aquele caminhão fica parado lá sempre, ele já foi patrão meu já, eu peguei o pneu para depois devolver, levei o pneu para o borracheiro e ele me emprestou cinquenta reais, e hoje cedo eu ia pagar os cinquenta reais a ele e ia pegar o pneu de volta e devolver para o dono”; Que afirma que praticou o furto por volta de 22h, sendo necessário romper uma corda em volta da corrente que prendia o pneu para conseguir levá-lo; Que nega que Maxuel Santos tenha comprado/receptado o pneu; Que afirma já conhecer a vítima Gilmar Gardimani; Que afirma já ter trabalhado como borracheiro na Borracharia de Gilmar Gardimani entre os anos de 2015 e 2017 [...].

A vítima Gilmar Gardimani Soares, perante a autoridade policial (fl. 23 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4850606), confirmou que teve um pneu do seu caminhão furtado, e que posteriormente conseguiu identificar que o mesmo estava em uma borracharia, e que ao diligenciar no local, ouviu o dono da borracharia afirmar que teria comprado o mesmo pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

[...] QUE: O declarante, Gilmar Gardimani Soares, afirma que é motorista do veículo Scania Modelo R124, Placa MTK 1856; Que afirma que, na data de ontem (1810312021), por volta de 19:30h, deixou o veículo estacionado no Bairro Canivete, próximo ao “Material de Construção Canivete”; Que, hoje pela manhã, dia 19/03/2021, por volta de 07:30h, voltou ao local onde havia estacionado o veículo e percebeu que um dos pneus havia sido furtado; Que, num dado momento, um indivíduo passou pelo declarante e lhe pediu dois reais; Que o declarante disse: “não tenho dinheiro, tô preocupado com meu pneu que roubaram”; Que o indivíduo disse: “se você me der os dois reais eu te falo quem roubou, eu sei quem foi”; Que o declarante telefonou para seu primo, Joselei (997257161), que foi com ele até a “Borracharia do Baiano”, local onde o indivíduo disse que estaria o pneu furtado; Que o declarante não sabe informar o nome do indivíduo que lhe pediu os dois reais e nunca o tinha visto antes; Que, ao chegar até a borracharia, o declarante e Joselei buscaram informações sobre o ocorrido com o proprietário do estabelecimento, Maxuel Santos, que4ise que o pneu estava em sua loja e que o havia comprado por R$150,00 (cento e cinquenta reais) nessa madrugada de “um baixinho, forte, sobrinho do borracheiro do Posto Dadinho”; Que, com essas descrições, o declarante constatou se tratar da pessoa de Wanderson Santos, o qual já trabalhou em sua borracharia (“Borracharia Gardimani”); Que Joselei é proprietário do veículo; Que o declarante acionou a Polícia Militar, que encaminhou os conduzidos a esta Delegacia [...].

Importante salientar, que em juízo (mídia de fl. 137 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4850606), a vítima ratificou as suas declarações, tendo inclusive afirmado que o pneu valia por volta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Por fim, cumpre ressaltar que no mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que resultaram na presente ação penal, conforme consta às fls. 19/20 e 21/22, e na mídia de fl. 137, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4850606).

Assim, tenho que não paira qualquer dúvida de que
MAXUEL SANTOS
, no exercício de atividade comercial de borracharia, recebeu um pneu de caminhão, que tinha plena condição de saber da sua origem ilícita.

Ademais, importante salientar que no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]
” o que não ocorreu no caso em exame.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 0
6/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...]. (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, incabível a pretendida absolvição de
MAXUEL SANTOS
na conduta descrita no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. INCONGRUÊNCIA COM O CAPUT. INOCORRÊNCIA. DOLO DIRETO IMPLICITAMENTE PREVISTO NA FORMA QUALIFICADA. DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA MOTIVAÇÃO ADOTADA NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO NO SEGUNDO GRAU. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MANTIDA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Estando devidamente demonstrado nos autos, sobretudo pela prova testemunhal produzida, aliada à inconsistência da versão defensiva, isolada nos autos, que a Apelante, no exercício de atividade comercial, adquiriu produtos que sabia serem oriundos de crime, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação qualificada
[...]. (TJPE; APL 0008786-55.2018.8.17.0001; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio; Julg. 29/11/2023; DJEPE 14/12/2023).

Consequentemente, restando demonstrado o dolo do agente quanto à aquisição de um aparelho celular que devia saber ser produto de crime, incabível o acolhimento do pleito subsidiário de desclassificação da sua conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E A FÉ PÚBLICA. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 180, CAPUT, E ART. 311, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AGENTE SURPREENDIDO EM POSSE DE VEÍCULO COM PLACAS ADULTERADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO, ALIADAS À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERSÃO INVOCADA PELO RÉU, QUE COMPROVAM A PRÁTICA CONSCIENTE DO DELITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DE IGUAL MODO, DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FIGURA DO ARTIGO 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL INVIABILIZADA. DOLO PLENAMENTE CONSTATADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se do conjunto probatório emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, bem como o dolo dos acusados na prática das condutas imputadas, revela-se correta a decisão condenatória proferida na origem e impossível o acolhimento do pleito absolutório. 2. Aliás,
devidamente comprovada a prática do crime de receptação qualificada, impossível se mostra a desclassificação do delito para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal).
(TJSC; ACR 5006777-29.2023.8.24.0045; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato; Julg. 07/12/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 180, §3º, DO CP INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Havendo provas no sentido de que o réu estava na posse do bem objeto de crime, e não tendo a defesa se desincumbido do seu mister, de trazer elementos probatórios de suas alegações, de que desconhecia a origem ilícita, cujo ônus, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, era exclusivamente seu, ao revés, tendo o próprio acusado confessado em juízo que sabia da origem ilícita do bem, deve prevalecer a condenação nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, posto que evidenciado o dolo da conduta, não podendo ser absolvido e tampouco operada a desclassificação para a modalidade culposa do delito.
(TJMS; ACr 0001546-94.2021.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 24/10/2023; Pág. 100).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO. 1)
Comprovadas a materialidade e a autoria, o dolo na conduta do agente deve ser avaliado pelas circunstâncias fáticas do ocorrido. 2) Constatado o dolo quanto à aquisição de produto de crime, rejeitam-se as teses defensivas de absolvição e de desclassificação para modalidade de receptação culposa.
3) Apelo não provido. (TJAP; ACr 0018066-98.2022.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Carmo Antônio; DJAP 19/10/2023; pág. 136).

Por fim, observo que a defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

Por ser oportuno, destaco que o instituto do arrependimento posterior está previsto no artigo 16, do Código Penal, e prevê que “
nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços
”.

Conforme assente na jurisprudência pátria, para que a mesma reste configurada, é necessário que o bem seja restituído ao proprietário por ato voluntário do agente.

Dito isso, em razão da análise já procedida das provas dispostas no caderno processual, concluo que, diversamente do que foi sustentado pela defesa de
MAXUEL SANTOS
, o caso sob exame não comporta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior, eis que o bem receptado somente foi devolvido após a vítima ter diligenciado sobre o paradeiro do pneu subtraído, e após o acionamento da polícia militar.

Nota-se, portanto, descabido o acolhimento da tese defensiva. Sobre o tema, destaco o seguinte aresto:

APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. (1) AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL (CERCEAMENTO DE DEFESA) EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE O CURSO PROCESSUAL. RÉU QUE FOI ASSISTIDO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. (2) AUSÊNCIA DE VÍCIO NA SENTENÇA POR INOBERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO DO ART. 384, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO INEXISTENTE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA NARRADA NA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DA EMENDATIO LIBELLI (ART. 383, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. (3) MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM O DOLO DO RÉU. (4) PALAVRAS DE AGENTES PÚBLICOS VÁLIDAS E COESAS COM AS PROVAS DOS AUTOS. (5) CRIME CONSUMADO. (6) ERRO DE PROIBIÇÃO. DESCABIMENTO. COMPORTAMENTO DO RÉU AO EVADIR-SE DA PRESENÇA DOS POLICIAIS MILITARES QUE DENOTA O SEU CONHECIMENTO SOBRE A ILICITUDE DO FATO. (7) ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM À VÍTIMA. REQUISITO INDISPENSÁVEL AO RECONHECIMENTO DO REFERIDO INSTITUTO. (8) DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. (9) REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. (10) REGIME SEMIABERTO. (11) IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SURSIS. (12) AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO. [...]. 7.
Arrependimento posterior. Descabida a tese de arrependimento posterior, porque não houve a restituição voluntária do bem à vítima, requisito indispensável ao reconhecimento do instituto em comento, conforme prevê o art. 16, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ (AGRG no HC 763.745/SC. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. J. Em 12/12/2022. DJe de 14/12/2022 e AGRG no AREsp 1.954.772/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. J. Em 08/02/2022. DJe de 15/02/2022).
[...]. (TJSP; ACr 1502550-47.2019.8.26.0156; Ac. 17226316; Cruzeiro; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 05/10/2023; DJESP 10/10/2023; Pág. 2756).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)